Tribunal: TJBA
Processo: 8002540-41.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002540-41.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RONALDO COQUEIRO FERNANDES

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE BRUMADO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO HORIZONTAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 373, II, DO CPC. ADIMPLEMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de condenação do Município de Brumado ao correto enquadramento funcional do autor, observando-se sua progressão horizontal, mediante o pagamento de diferença salarial, além dos reflexos de 13º salário, férias e terço de férias, acrescidos de juros e correção monetária.

II – Do exame das fichas financeiras constantes dos autos (ID 34284659), em cotejo com os termos da defesa (ID 34284696), não é possível atestar que o enquadramento do apelante pela nova legislação assegurou ao servidor a irredutibilidade de seus vencimentos, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

III – Diante de um cenário em que se persegue verbas salariais de servidor público, efetivo ou temporário, a este incumbiria a comprovação do vínculo com a Administração Pública e da prestação do serviço, o que fora feito através dos documentos acostados aos autos, ao passo em que, ao Município, reputado devedor, caberia a produção da prova de qualquer alegação que obste tal direito, a exemplo do efetivo pagamento das parcelas tidas como devidas, o que não ocorreu na espécie, em sua totalidade.

IV – O Município de Brumado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, ao tempo da Lei n° 1.313/2004 procedeu à devida progressão horizontal do apelante e, demais, que com o advento da Lei n° 1.780/2016, passou o autor a integrar o nível e classe correspondente ao seu efetivo tempo de serviço e, consequentemente, a receber remuneração compatível com seu devido enquadramento – nos termos determinados pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, para fins de eventual pagamento de diferenças, observando-se as legislações municipais e seus critérios, de acordo com sua vigência.

V – Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para condenar o Município de Brumado ao correto enquadramento funcional do apelante, o que deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, para fins de eventual pagamento de diferenças, observando-se as legislações municipais e seus critérios, de acordo com sua vigência, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8002540-41.2018.8.05.0032
, em que é apelante
RONALDO COQUEIRO FERNANDES
e apelado o
MUNICÍPIO DE
BRUMADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.